Tribunal: TJES
Processo: 5022524-33.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2026-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022524-33.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: TARCIO MACIEL BINDES DA SILVA

COATOR: 3ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5022524-33.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: TARCIO MACIEL BINDES DA SILVA

COATOR: 3ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI

Advogado do(a) PACIENTE: RAFAEL OLIVEIRA WANDERMUREM - ES21155

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO PELO ABUSO DE CONFIANÇA. PRISÃO PREVENTIVA. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DO PERICULUM LIBERTATIS. ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus impetrado em favor de Policial Penal, preso preventivamente pela suposta prática de quatro crimes de furto qualificado pelo abuso de confiança, em continuidade delitiva, ocorridos dentro de estabelecimento prisional contra colegas de profissão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a manutenção da prisão preventiva é necessária e proporcional ou se a aplicação de medidas cautelares alternativas (art. 319 do CPP) é suficiente para resguardar a ordem pública e a instrução criminal, considerando as condições pessoais favoráveis do paciente.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão preventiva é medida de natureza excepcional e última ratio, devendo ser decretada apenas quando comprovada a real necessidade e a insuficiência das medidas cautelares diversas, conforme o art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal. 4. Embora a conduta seja grave por envolver abuso de confiança no exercício de função pública, o paciente é primário, possui bons antecedentes e residência fixa, não havendo elementos concretos que indiquem risco iminente de reiteração criminosa ou prejuízo à instrução que não possa ser evitado por outros meios. 5. A aplicação do binômio necessidade-adequação revela que o afastamento do cargo público e a monitoração eletrônica são instrumentos suficientes para neutralizar o risco decorrente da função exercida, tornando a prisão absoluta uma medida desproporcional, se revestido de antecipação de pena.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Ordem concedida para confirmar a liminar e manter a liberdade provisória mediante o cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão.

Tese de julgamento
:

A prisão preventiva deve ser substituída por medidas cautelares alternativas quando estas se mostrarem suficientes para atingir a finalidade cautelar, observando-se o princípio da proporcionalidade.

O risco à ordem pública decorrente do exercício de função pública pode ser mitigado por medidas como o afastamento funcional e a proibição de acesso a locais específicos, sem necessidade de encarceramento.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CP, art. 155, § 4º, II CP, art. 71 CPP, art. 282, § 6º CPP, art. 312 CPP, art. 319

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 1.017.396/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 29/10/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5022524-33.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: TARCIO MACIEL BINDES DA SILVA

COATOR: 3ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI

Advogado do(a) PACIENTE: RAFAEL OLIVEIRA WANDERMUREM - ES21155

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VOTO

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Tarcio Maciel Bindes da Silva, apontando como autoridade coatora o Juízo da 3ª Vara Criminal de Guarapari/ES.

Segundo consta, o paciente foi preso preventivamente pela suposta prática de quatro crimes de furto qualificado pelo abuso de confiança, em continuidade delitiva (art. 155, § 4º, II, c/c art. 71, do Código Penal).

O impetrante sustenta ausência de fundamentação idônea e dos requisitos do art. 312 do CPP, destacando condições pessoais favoráveis, como primariedade e ocupação lícita como Policial Penal. Requer, assim, a revogação da prisão com aplicação de medidas cautelares alternativas.

É o breve relato. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da impetração.

Como dito, o paciente responde ação penal por suposta subtraição bens de vítimas no exercício de suas funções.

A segregação cautelar está fundamentada na garantia da ordem pública e na gravidade concreta das condutas, supostamente praticadas com abuso da confiança inerente ao cargo de Policial Penal.

Como se sabe, a prisão preventiva é medida excepcional, devendo ser aplicada apenas quando as medidas cautelares diversas se mostrarem insuficientes (art. 282, § 6º, do CPP), decretada apenas quando comprovada a sua real necessidade/utilidade. Nesse sentido, segue recente precedente do STJ:

1. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado, desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual praticado. Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou para os fins do processo penal.

2. É plenamente possível que, embora presentes os motivos ou os requisitos que tornariam cabível a prisão preventiva, o juiz - à luz do princípio da proporcionalidade e das novas alternativas fornecidas pela Lei n. 12.403/2011 - considere a opção por uma ou mais das medidas indicadas no art. 319 do Código de Processo Penal o meio suficiente e adequado para obter o mesmo resultado - a proteção do bem jurídico sob ameaça - de forma menos gravosa.

3. No caso, a opção judicial por medidas alternativas produzirá o mesmo resultado cautelar - no caso em exame, evitar a prática de novos crimes, de maneira a proteger a ordem pública - sem a necessidade de suprimir, de modo absoluto, a liberdade de locomoção da acusada, notadamente porque não foi apreendida quantidade tão excessiva de drogas e porque ela era primária e tinha bons antecedentes ao tempo do delito. 4. Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC n. 1.017.396/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 29/10/2025, DJEN de 6/11/2025.)

Não obstante a presença do fummus comissi delicti baseado nas informações colhidas na fase inquisitiva e judicial, em especial o depoimentos das vítimas e as imagens de video monitoramento, não vislumbro presente o periculum libertatis apto a justificar a medida extrema.

A despeito da gravidade da conduta, uma vez que o paciente supostamente furtou os objetos de seus colegas policiais penais, dentro do estabelecimento prisional verifica-se que possui condições pessoais de responder o processo em liberdade.

Além de primário, possuir residência fixa e bons antecedentes, não há elementos concretos que indiquem risco de reiteração criminosa ou ameaça à instrução criminal que não possam ser mitigados por restrições menos gravosas.

A suspensão do exercício da função pública e a proibição de acesso a unidades prisionais, aliadas à monitoração eletrônica, revelam-se instrumentos adequados e proporcionais para garantir a ordem pública e impedir a utilização do cargo para novas práticas ilícitas, acautelando a ordem pública e o processo sem a privação de liberdade do paciente antes do trânsito em julgado.

A aplicação do binômio necessidade-adequação demonstra que a manutenção do encarceramento constitui antecipação de pena, o que é vedado pelo princípio da presunção de inocência.

Dessa forma, a fundamentação da decisão impugnada não logrou demonstrar a indispensabilidade da medida extrema frente à eficácia das cautelares alternativas já impostas em sede de liminar. As medidas de monitoração eletrônica e o afastamento funcional atendem perfeitamente ao acautelamento do meio social, preservando a higidez do processo sem o sacrifício total da liberdade ambulatorial do paciente antes do trânsito em julgado.

Ante o exposto, diante da aplicação do binômio necessidade-adequação,
concedo a ordem de habeas corpus
, confirmando a liminar anteriormente deferida, para manter a liberdade provisória do paciente mediante o cumprimento das medidas cautelares já fixadas: suspensão da função pública, proibição de acesso ao CDPG e outras unidades prisionais, proibição de contato com as vítimas, proibição de ausentar-se da comarca e monitoração eletrônica.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONCEDER A ORDEM
pleiteada.